Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INVIOLABILIDADE DE DADOS PESSOAIS. PRIVACIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE.

1. O diploma processual vigente consagrou, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo como um instrumento que visa dar concretude a outros princípios, inclusive de raiz constitucional, como a duração razoável do processo e a efetividade.

2. A despeito disso, é certo que a concretização destes princípios precisa ser compatibilizada com outros postulados presentes no sistema normativo, como aqueles relacionados à inviolabilidade de dados pessoais e à privacidade do devedor.

3. A despeito das diligências que já foram promovidas no curso da execução, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, por isso mesmo, depende do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência não ocorreu no caso concreto.

4. A análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor/exequente, ora recorrente, como a consulta ao sistema E-RIDF, o qual consolida informações de bancos de dados dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e, assim, viabiliza a pesquisa de propriedade no âmbito desta unidade federativa, sendo acessível por todo e qualquer cidadão por meio de portal eletrônico na internet.

5. Recurso conhecido e improvido.